Tribunal: TJDFT
Processo: 0735387-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. DEFERIMENTO DE GUARDA PROVISÓRIA DA INFANTE AOS AVÓS MATERNOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA DO PADRASTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de guarda e regulamentação de visitas ajuizada pelos avós maternos contra a filha, na qual se deferiu a guarda provisória aos autores, fixando-se a residência da avó materna como domicílio de referência, além de suspender o direito de convivência do padrasto com a infante. Interposto agravo de instrumento contra a aludida decisão (AI n. 0750700-69.2020.8.07.0000), a 2a Turma Cível negou provimento ao recurso.

2. Não houve demonstração de alteração fática, no tocante à presença dos requisitos do art. 300 do CPC quanto ao afastamento do convívio entre padrasto e enteada, em relação ao contexto examinado à ocasião do julgamento do AI n. 0750700-69.2020.8.07.0000. Além disso, quando da análise do aludido recurso, asseverou-se a necessidade de dilação probatória ante a complexidade da lide e, por conseguinte, após a interposição deste agravo de instrumento, houve a realização de perícia judicial.

3. No reportado laudo, a perita assinalou que a infante não possui o padrasto como referência paterna, bem como descreveu as intercorrências conflituosas ocorridas entre o casal que culminaram na lavratura de boletim de ocorrência policial, com suspeitas de violência doméstica à genitora.

4. Em atenção ao parecer exarado pela Procuradoria de Justiça Cível e em observância ao melhor interesse da criança, que possui apenas 4 (quatro) anos de idade, mostra-se prudente e cautelosa a manutenção da decisão vergastada, com o fito de resguardar, sobretudo, a incolumidade psíquica da infante e evitar qualquer desgaste emocional, incumbindo ao Juízo a quo a análise acurada do arcabouço fático-probatório delineado nos autos de origem ao prolatar a sentença.

5. Recurso conhecido e desprovido.